Tribunal: TJDFT
Processo: 0721196-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0721196-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WALDIR JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela Defensoria Pública em favor de WALDIR JOSE DOS SANTOS em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP/DF (ID 47290518 – pp. 3/4), a qual indeferiu pedido de indulto com base no Decreto Lei n. 11.302/2022. O pleito indeferido na origem foi objeto de uma carta escrita de próprio punho pelo sentenciado, datada de 3-agosto-2022, na qual buscava, genericamente, o benefício da comutação de pena (mov. 3111.1 – SEEU). Remetidos os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal foi requerida a análise do pleito formulado pelo interno, ocasião na qual, restou indeferida a aplicação do indulto trazido no Decreto Lei n. 11.302/2022. Da análise do instrumento formado, percebe-se que não foi juntado atestado de pena, guia de encaminhamento e nem relatório da situação carcerária do apenado. Em consulta ao SISTEMA DE EXECUÇÃO ELETRÔNICA UNIFICADA (SEEU), verificou-se que no atestado de pena, resumindo a situação executória do agravante, não consta pena total, pena cumprida ou pena remanescente. No relatório da situação processual executória, apesar de constarem diversos processos nos quais o sentenciado teria sido condenado, também não fez qualquer referência ao “quantum” de pena unificado, pena já resgatada ou saldo remanescente. Ademais, ao lado de todos os processos imputados ao réu, consta a palavra “indultada”. 2. Assim, à douta Defesa para esclarecer a situação carcerária do réu. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator